Tribunal: TJDFT
Processo: 0748513-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. VIDEOMONITORAMENTO. LEGALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. CARÁTER OBJETIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da referida lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão (i) verificar se a denúncia atende os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal; (ii) definir se a obtenção das imagens do circuito interno de televisão (CFTV) é lícita; (iii) analisar se há provas suficientes para condenação por tráfico e associação; (iv) estabelecer se é cabível a desclassificação para a conduta de uso de entorpecentes; e (v) examinar se a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve ser excluída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreve os fatos com suficiente individualização das condutas, prazo, modo de execução, local e contexto fático, permitindo o pleno exercício da defesa, de forma que os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, foram atendidos. A superveniência da sentença torna preclusa a alegação de inépcia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. As filmagens do circuito interno do condomínio são válidas. Não há exigência de autorização judicial para a obtenção de imagens de áreas comuns. A Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) não se aplica às atividades de investigação penal, conforme artigo 4o, inciso III, alíneas a e d, do referido diploma legal. O Superior Tribunal de Justiça entende que vias de circulação interna não caracterizam domicílio, inexistindo violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
5. A materialidade é comprovada por laudos periciais, apreensões e autos de flagrante. A autoria é confirmada por depoimentos policiais coerentes, filmagens, denúncias anônimas, campanas, mandado de busca e quebra de sigilo de dados. As provas demonstram rotina de tráfico, divisão de tarefas e fluxo de usuários.
6. A desclassificação para uso (artigo 28, da Lei no 11.343/2006) é incabível. A quantidade, forma de acondicionamento, fracionamento e dinâmica de comércio clandestino indicam finalidade mercantil.
7. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais mencionadas na lei, tais como instituições de ensino, instituições hospitalares ou estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante o horário de sua ocorrência, se a prática era destinada a atingir os frequentadores das instituições ou se a conduta se beneficiou da movimentação de pessoas.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44 e 77; CPP, arts. 41 e 2026; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, 35 e 40; LGPD, art. 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023; STJ, AgRg na Pet n. 15.798/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 763.678/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2022; STJ, AgRg no REsp no 1.868.858, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.6.2023; TJDFT, ApCrim 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 14/3/2024.